Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718830-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA AGRAVADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara de Cível de Brasília, que no cumprimento provisório de sentença no 0743217-77.2023.8.07.0001, movido por PLAZA SSPD EMPREENDIMENTOS LTDA., acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução. Inicialmente, a empresa agravante, MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA. ajuizou ação de Rescisão Contratual cumulada com Consignação em Pagamento no 0718205-66.2020.8.07.0001 em desfavor da agravada, PLAZA SSPD EMPREENDIMENTOS LTDA. e outras, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para “declarar a resolução do contrato firmado entre as partes MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA e PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA (ID 65597728), por inciativa da contratante (ID 65597730), e determinar o retorno das partes ao estado anterior, cabendo à autora, em decorrência, a restituição integral dos valores recebidos em virtude da avença, atualizados monetariamente pelo IGP- DI, a partir de cada desembolso, ressalvada a retenção dos valores provenientes da multa contratual estipulada, correspondente a 20% do valor total do contrato e custos comprovadamente realizados com projetos e com os encargos decorrentes da nota fiscal emitida pela contratada (ID 65600056), na forma da previsão contida na Cláusula XXXIII do instrumento do contrato (ID 65597728 - Pág. 6), conforme apurado em sede de cumprimento de sentença. Diante da sucumbência recíproca e substancialmente equivalente, condeno as partes, em igual proporção, 50% para a autora e 50% para as rés, que são representadas pelos mesmos advogados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor apurado como devido, conforme art. 85, § 2o, do CPC.(ID 38944333) integrada pela sentença de ID 38914359, para “para explicitar que também é devida a incidência correção monetária, pelo índice previsto no contrato (IGP-DI), sobre os valores a serem retidos pela recorrente e indicados na parte dispositiva da sentença”. Foi dado parcial provimento ao apelo da Plaza Empreendimentos, conforme a ementa a seguir transcrita: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE SENTENÇA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS. NULIDADE DA DECISÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PACTA SUNT SERVANDA E AUTONOMIA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos para declarar a resolução do contrato e determinou a restituição a restituição dos valores recebidos em virtude da avença, ressalvada a retenção dos valores provenientes da multa contratual estipulada, correspondente a 20% do valor total do contrato, e custos comprovadamente realizados com projetos e com os encargos decorrentes da nota fiscal. 2. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, em observância ao comando do art. 93, IX da Constituição Federal e aos requisitos dos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Por meio da Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça considera implícita a pretensão alusiva à correção monetária e juros legais, como acessórios da condenação principal, podendo a questão ser corrigida por esta instância revisora. 5. O art. 409 do Código Civil possibilita às partes estabelecer, conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, cláusula penal referente à inexecução completa da obrigação ou de alguma cláusula especial, ou em decorrência da mora. A sua imposição àquele que deixar de cumprir a avença da forma ajustada, todavia, está condicionada à prévia estipulação entre as partes, em atenção aos princípios do Pacta Sunt Servanda e da autonomia da vontade, pilares do direito contratual. 6. Constatada a ausência de responsabilidade das demais rés em relação ao contrato rescindido, necessária a declaração expressa da improcedência dos pedidos no dispositivo do julgado, fragmento da sentença que efetivamente transita em julgado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Destaque-se a parte dispositiva do acórdão: Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para delimitar os valores correspondentes à indenização suplementar, devendo a autora reter apenas os gastos relativos à emissão da nota fiscal e pagamento de impostos (ID 38914048), conforme apurado em sede de liquidação de sentença. Em relação às rés INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, necessária a declaração expressa da improcedência dos pedidos. Desnecessário o redimensionamento da verba honorária, porquanto divididos corretamente os ônus sucumbenciais. Após, deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da PLAZA SSPD, com efeitos infringentes, para afastar a possibilidade de retenção dos valores em relação à indenização suplementar, com a seguinte ementa (ID 45296398): PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INTEMPESTIVO. CUSTOS COM O PROJETO EXECUTIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. Não é cabível a devolução dos valores despendidos com a emissão e pagamento dos impostos na nota fiscal juntada nos autos, pois a cláusula constante no contrato é específica em relação aos gastos possíveis a serem considerados como indenização suplementar. Contradição constatada e corrigida, com efeitos infringentes. 3. Recurso da parte autora/apelada conhecido e desprovido. Recurso da parte ré/apelante conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Contra o julgado a agravante, Módulo Consultoria, interpôs Recurso Especial, objetivando a retenção dos valores referentes à emissão de nota fiscal, tributos e custos com o projeto executivo (ID 48090144, autos da consignação), o qual não foi admitido (ID 49302972). A agravante interpôs Agravo no Resp no 2536404/DF, que foi negado provimento (ID 58540221), e transitou em julgado em 26/04/2024. Antes do julgamento do REsp, a agravada, Plaza Empreendimentos, ajuizou o cumprimento provisório de sentença n o 0743217-77.2023.8.07.0001, indicando o valor do débito de R$ 515.501,93. A agravante depositou a quantia e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID origem 18643067), alegando, em síntese, inexiquibilidade e inexigibilidade do título, e excesso de execução em relação aos juros de mora, porque o TJDFT fixou juros de mora somente em relação aos danos materiais devidos pela Plaza Empreendimentos. Foi então proferida a decisão agravada (ID origem 192618577), acolhendo parcialmente a impugnação, nos termos seguintes: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, formulado por PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA em desfavor de MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA, partes qualificadas nos autos. Instada a promover o pagamento do montante vindicado pela parte exequente, no valor de R$ 515.501,93 (quinhentos e quinze mil quinhentos e um reais e noventa e três centavos), a parte executada, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 186430637), apontou a “inexiquibilidade e inexigibilidade” da quantia, eis que ainda estariam pendentes de análise, pela instância superior, questões envolvendo a obrigação perseguida, de forma que “não poderia ter sido iniciada a fase de cumprimento de sentença, para cobrança de valores indeterminados ou ilíquidos”. Sustentou, ainda, que a credora não teria observado o estabelecido no acórdão de ID 175629950, o qual teria definido que os valores de retenção deveriam ser apurados em sede de liquidação de sentença. Apontou que a credora teria, indevidamente, incluído juros de mora desde o ajuizamento da ação, a despeito da sentença não ter fixado expressamente o consectário legal, o que teria gerado o apontado excesso executivo. Alegou que, no presente caso, deve-se aplicar o Tema1.002, de modo que, tratando-se de “resolução contratual e restituição das parcelas pagas, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão”. Aduziu, que também haveria excesso executivo quanto aos honorários sucumbenciais, haja vista que a credora não teria observado o rateio dos honorários, estabelecido na sentença, a qual teria previsto a proporção de 50% (cinquenta por cento a cada uma das partes). Em ID 186430640, a parte executada comprovou o depósito da quantia de R$ 515.501,93 (quinhentos e quinze mil quinhentos e um reais e noventa e três centavos). A impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi recebida sem concessão de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 186832787. Em resposta à impugnação apresentada, sustentou a parte exequente, em ID 189894291, que seria possível a deflagração da fase de cumprimento provisório de sentença ante a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela parte devedora. Quanto à necessidade de liquidação de sentença, apontou que os valores podem ser apurados por meros cálculos aritméticos, circunstância que tornaria desnecessária a referenciada fase. Apontou, ainda, que os juros moratórios foram calculados a partir da citação válida do primeiro réu, considerando que há, no caso, litisconsórcio passivo. Refutou o alegado excesso executivo quanto aos honorários sucumbenciais. Pugnou, por fim, pela aplicação das penalidades do art. 523, §1o, do CPC, haja vista que o depósito realizado não teria natureza de pagamento espontâneo, de forma que seriam cabíveis as referenciadas penalidades. Em ID 190544591, foi noticiado o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela em relação ao agravo de instrumento interposto pela parte devedora, em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada. É o breve relatório. Decido. DA INEXIQUIBILIDADE E DA INEXIGIBILIDADE DO CUPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Quanto à insurgência lançada pela parte devedora, saliento que a execução provisória da sentença, ou seja, antes de operada a coisa julgada, é medida sabidamente cabível, nos casos em que o recurso, ainda pendente de exame, não tenha sido recebido no efeito suspensivo, conforme expressa dicção do artigo 520, caput, do CPC. O Agravo em Recurso Especial interposto não possui pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, conforme se observa do documento de ID 177288624, razão pela qual inexiste óbice para o prosseguimento do presente cumprimento provisório de sentença, que corre, como cediço, por iniciativa, risco e responsabilidade do exequente (artigo 520, I, do CPC). Quanto à necessidade de liquidação de sentença, colaciona-se o trecho do acórdão coligido em ID 175629950: Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para delimitar os valores correspondentes à indenização suplementar, devendo a autora reter apenas os gastos relativos à emissão da nota fiscal e pagamento de impostos (ID 38914048), conforme apurado em sede de liquidação de sentença. Ato contínuo, colige-se trecho do acórdão de ID 175629952, exarado em decorrência da oposição de embargos de declaração: Em relação aos embargos de declaração de PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA e outro(s), conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO, conferindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a possibilidade de retenção dos valores em relação à indenização suplementar. Da análise dos trechos extraídos dos referenciados éditos, observa-se que a liquidação de sentença se mostrava necessária para apuração dos valores correspondentes à indenização suplementar. Nesse sentido, considerando que a referenciada obrigação restou afastada em sede de embargos de declaração, tem-se a que a deflagração da fase de liquidação se tornou desnecessária, haja vista que a apuração dos valores efetivamente devidos pode ser realizada através de meros cálculos aritméticos, em consonância com o art. 509, §2o, do Código de Ritos. Isso posto, quanto aos tópicos analisados, tenho que não merece razão a parte devedora. DOS JUROS MORATÓRIOS Em relação à incidência dos juros moratórios e correção monetária sobre o valor da multa contratual, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a ser retido do montante devido pela parte devedora, cabe asseverar que o acórdão de ID 175629950, ao tratar sobre os referenciados consectários legais, dispôs o seguinte (pág. 9): Contudo, os efeitos práticos da cassação não irão impossibilitar a correção monetária pretendida pela parte autora, pois a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça considera implícita a pretensão alusiva à correção monetária e juros legais, como acessórios da condenação principal. Dessa forma, considerando que o acórdão dispôs claramente que tanto a correção monetária como os juros de mora são acessórios da condenação principal, eis que correspondem a pedidos implícitos, não pairam dúvidas acerca da sua incidência sobre a obrigação fixada. Nesse sentido, quanto ao termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tenho que este deverá incidir a partir da primeira citação válida, ocorrida em 20/07/2020 (ID 71088224, no feito de no 0718205-66.2020.8.07.0001), conforme estabelecido no art. 405 do Código Civil. Outrossim, o acórdão de ID 175629950, ao tratar sobre a indenização suplementar, estabeleceu que seria “necessária a correção monetária dos valores, bem como a aplicação dos juros de mora, estes arbitrados em 1% (um por cento), com termo inicial a partir da data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil”. Em que pese a referenciada obrigação tenha sido excluída em sede de embargos de declaração, consoante se observa no acórdão de ID 175629950, o parâmetro fixado pela instância superior também poderá ser aplicado ao valor a ser retido a título de multa. Isso posto, ante os fundamentos acima apresentados, tenho por adequada a incidência de juros moratórios sobre os valores relacionados à multa de 20% (vinte por cento), cujo termo inicial deverá ser a primeira citação válida, ocorrida em 20/07/2020 (ID 71088224, no feito de no 0718205-66.2020.8.07.0001). DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Quanto aos honorários sucumbenciais, observa-se que a sentença exequenda, juntada em ID175629946, condenou “as partes, em igual proporção, 50% para a autora e 50% para as rés, que são representadas pelos mesmos advogados, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor apurado como devido, conforme art. 85, § 2o, do CPC”, sendo que tal proporção restou mantida no acórdão exarado pela segunda instância. Dessa forma, considerando que a parte exequente, nos cálculos apresentados na peça de ID 175627821, a qual foi utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença, utilizou o percentual de 10% (dez por cento) para o cálculo dos honorários sucumbenciais, verifica-se a ocorrência de excesso executivo. DO DISPOSITIVO Ante os fundamentos acima exarados, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença coligida em ID 186430637, para o fim de reconhecer excesso executivo quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na sentença exequenda. Conforme apontado pela parte exequente em ID 175627821, o valor da obrigação principal corresponde à quantia de R$ 468.638,12 (quatrocentos e sessenta e oito mil seiscentos e trinta e oito reais e doze centavos), já decotado o valor relacionado à multa de 20% (vinte por cento). A título de honorários sucumbenciais, considerando o percentual fixado na sentença exequenda (5%), tem-se que o valor corresponde a R$ 23.431,90 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos). Nesse sentido, à época da deflagração da fase de cumprimento de sentença, o montante efetivamente devido era de R$ 492.070,02 (quatrocentos e noventa e dois mil setenta reais e dois centavos). Constatado que o valor originariamente perseguido, a título de obrigação exequenda (R$ 515.501,93 - quinhentos e quinze mil quinhentos e um reais e noventa e três centavos- ID 175627821), superaria o montante real da dívida (R$ 492.070,02 - quatrocentos e noventa e dois mil setenta reais e dois centavos), impera reconhecer a existência de excesso executivo, no valor de R$ 23.431,91 (vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos). Como consectário inarredável, mostra-se devido arbitramento de honorários advocatícios, em favor do patrono da parte devedora/impugnante, na esteira da orientação jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA INDEVIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a modificar, de ofício, o valor ou a periodicidade da multa processual vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", conforme enunciado da Súmula 410. 3. O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no REsp n 1.134.186/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 410), de que o acolhimento da impugnação a execução, ainda que parcial, gera o arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante: "O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". 5. Dada a sucumbência, os honorários fixados são majorados de 10% para 11% da quantia em excesso, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, com suporte no art. 85, §11, do CPC. 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1830195, 07473307720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à luz do disposto no artigo 85, §2o, do CPC, fixo a verba honorária, devida ao patrono da parte devedora, em 10% (dez por cento) do excesso executivo reconhecido (R$ 2.343,19- dois mil trezentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), valor que corresponde ao proveito econômico obtido com a impugnação oposta. Considerando que o depósito realizado pela parte devedora em ID 186430640 foi realizado intempestivamente, consoante certificado em ID 191593000, devem incidir sobre o montante a multa e os honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), consoante estabelecido no art. 523, §1o, do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do débito, bem como para que indique as medidas constritivas que pretende levar a cabo. Não havendo manifestação, suspenda-se o andamento da presente demanda, até que sobrevenha notícia do trânsito em julgado do édito exequendo. Em suas razões recursais, a agravante, Módulo Consultoria, alega que: i) a sentença não fixou juros de mora contra ela, porque era necessária a sentença para declarar a rescisão contratual; ii) os juros de mora estabelecidos pelo TJDFT dizem respeito aos danos materiais devidos pela Plaza relativos à retenção, indenização suplementar e custos com projeto executivo, emissão da nota fiscal e pagamento de impostos), e não contra a autora, razão pela qual não incidem juros de mora a partir da citação; iii) os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, porque não estava em mora. Aduziu o perigo da demora porque foi determinada a constrição de bens da agravante. Requereu a concessão do efeito suspensivo “para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, evitando-se o prosseguimento do cumprimento provisório quanto à possibilidade de execução de medidas de constrição em desfavor da ora Agravante.” No mérito, pretende a reforma da decisão “para determinar que os juros de mora sobre as quantias que deveriam ser restituídas pela Agravante, se devidos, devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da ação, uma vez que a ação era declaratória e foi ajuizada pela Agravante, não havendo qualquer “mora” por parte desta, até decisão definitiva sobre a rescisão” É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Em suma, a Plaza Empreendimentos celebrou contrato para fornecimento e instalação de elevadores com a Módulo Consultoria, em que no processo judicial foi declarada a sua rescisão, e determinado que a Módulo Consultoria, restitua à Plaza Empreendimentos, os valores por ela vertidos, abatida a multa estabelecida contratualmente. Alega a agravante, Módulo Consultoria, que não são devidos juros de mora estabelecidos na decisão impugnada, porque não houve condenação na sentença. Alternativamente, alega que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que a correção monetária e juros de mora são consectários legais da condenação e podem ser aplicados na execução de sentença. Confira-se os julgados do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF" (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 952.358/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA ATUALIZAÇÃO. 3. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 283/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo carência de fundamentação a serem sanadas no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos adotados pela Corte estadual, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial, e a permanência de argumento que, por si só, mantém o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.684.350/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022.) Assim, apesar de a sentença ter sido omissa, possível a sua incidência nos cálculos exequendos, por se tratar de consectários legais, conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau em sua decisão. Resta verificar o início de sua incidência. Pois bem. O Juízo de Primeiro Grau afirmou que sobre o valor a ser restituído pela Módulo Consultoria, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos o art. 405 do CC, e utilizou como parâmetro, a condenação da Plaza Empreendimentos ao pagamento de indenização suplementar, conforme julgamento do acórdão da ação de rescisão contratual no 0718205-66.2020.8.07.0001, apesar de posteriormente esta condenação ter sido excluída. Verifica-se que na ação originária, foi declarada a rescisão contratual do contrato de prestação de serviços e fornecimento de dois elevadores, por culpa da Plaza Empreendimentos, ora agravada, em razão de sua desistência, com retorno das partes ao estado anterior, abatida a multa de 20% estipulada na cláusula penal. Os arts. 394 e 405 do Código Civil dispõe: Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a Lei ou a convenção estabelecer. Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. A mora ocorre quando há atraso no cumprimento da obrigação, ou quando o credor não quiser receber a prestação. Na demanda, a ação foi ajuizada pela prestadora dos serviços, Módulo Consultoria, objetivando a rescisão contratual por culpa da Plaza Empreendimentos, com retenção da multa contratual e dos valores indenizatórios que ela entendia devidos. Quanto à extinção do contrato, leciona Arnaldo Rizzarto: “Como já referido, a expressão acima epigrafada significa a extinção dos contratos pela vontade de ambas as partes ou de uma delas somente. Opera-se a ruptura, ou o desfazimento, do vínculo porque ambos contratantes assim decidem, ou apenas um deles. Na primeira hipótese, configura-se o distrato, que já foi estudado em um dos itens do Capítulo I. Lembra-se o conceito, considerando a espécie um negócio, ou uma combinação de vontades, que rompe o vínculo antes formado, e que vinha existindo. Desnecessário dizer que pressupõe um contrato anterior, e que se desenvolve em uma nova combinação de vontades. Não se pode olvidar, todavia, que o distrato não constitui a única maneira de dissolver de comum acordo o contrato. Prevendo uma das cláusulas a faculdade de qualquer dos sujeitos exercer o direito de extinguir a avença, através de um ato de manifestação da vontade posterior, mantém-se o rompimento bilateral, porquanto introduzida esta faculdade por ambos os participantes. Este acerto prévio conduz, na expressão de Orlando Gomes, à chamada ‘resolução convencional’, verificada “quando no próprio contrato se atribui a faculdade de resilir a qualquer dos contratantes. Se eles estipulam que pode ser dissolvido antes da expiração do termo, assim o deseje uma das partes, como se verifica, por exemplo, no contrato de trabalho por tempo determinado em que se reservam o direito de resilir ante tempus, mediante aviso-prévio, a resilição, apesar de se efetuar em virtude da declaração de vontade de um só dos estipulantes é, em verdade, convencional, porque resulta de acordo feito no mento da conclusão do contrato”. O contrato acompanhado de arras penitenciais parece coadunar-se à situação acima, eis que previsto o pagamento de alguma importância, geralmente entregue como sinal do negócio, pelo desistente. A segunda hipótese, bastante comum, decorre da natureza de certos contratos, e vem admitida geralmente pela lei. Termina o contrato em razão da manifestação de uma das partes. [..] A resilição unilateral ostenta-se através de denominações próprias, em algumas figuras contratuais, e que a doutrina assim as apresenta: a) Revogação, quando a lei permite a iniciativa do contratante para desconstituir o contrato.[...] Nos casos de resilição, os efeitos iniciam somente com a data em que se materializou, ou a partir do vencimento do prazo concedido com a notificação da denúncia. De modo que depois de transcorrido tal lapso incide o devedor em mora, podendo ser entregue a coisa através de constrição judicial, se tratar-se, v.g., de locação ou comodato. (in RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559648153. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559648153/. Acesso em: 10 mai. 2024, grifou-se.) Nesse passo, não pode a agravante, Módulo Consultoria, ser penalizada a pagar juros de mora em razão de não ter dado causa à rescisão contratual. Apesar de a responsabilidade das partes derivar da natureza contratual, a sua rescisão decorre por culpa da agravada, Plaza Empreendimentos, e os juros de mora começam a fluir a materialização da rescisão, a qual foi declarada no processo judicial, e a mora deve ser contada a partir do trânsito em julgado da sentença. Destaque-se que não se trata de contrato imobiliário, para aplicação do Tema 1.002 do STJ, o qual estipula a fixação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, mas a sistemática é a mesma: enquanto não declarada a rescisão do contrato, com indicação das parcelas a serem devolvidas, não há mora das partes, a qual começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença (materialização da rescisão). Nesse sentido o entendimento do TJDFT: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ART. 32-A DA LEI N. 6.766/1979. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. REPARAÇÃO. PERCENTUAL. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A Lei n. 13.786/2018, conhecida como Lei do Distrato, é inaplicável aos contratos celebrados antes da sua vigência, por força da irretroatividade legal. 2. Nos casos de desistência imotivada pelo comprador de imóvel, não havendo nenhuma particularidade que justifique a redução, deve-se estabelecer a retenção de 25% dos valores pagos para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 3. Ante a manifestação de vontade do comprador de rescisão do contrato, em virtude de não possuir mais condições financeiras de arcar com os pagamentos, não se mostra devida a cobrança das parcelas vincendas. 4. De acordo com tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo no 1300418/SC, a devolução dos valores ao promitente comprador deverá ser feita de forma imediata, sendo vedado o pagamento parcelado. 5. Aplica-se o INPC quando ausente previsão contratual acerca do índice de correção monetária incidente sobre valores eventualmente devolvidos ao comprador, pois é o índice que melhor reflete a perda do valor da moeda. 6.Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1789799, 07230987220228070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E das Turmas Recursais: CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMATURA. ADIAMENTO DA FESTA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA (COVID-19). SUCESSIVAS REMARCAÇÕES DO EVENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA: JÁ COLOU GRAU E ESTÁ A EXERCER A RESPECTIVA PROFISSÃO. CLÁUSULA PENAL QUE ABARCA QUASE 80% DO PREÇO PAGO: EXCESSIVAMENTE ONEROSA. IMPOSITIVA A ADEQUADA RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL PROPORCIONAL AO SERVIÇO DISPONIBILIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Narra a consumidora/recorrente que contratou evento (celebração de formatura), agendado para maio/2020 e que, em razão do agravamento das medidas de isolamento teria sido adiado por duas vezes. E diante do absoluto desinteresse à participação na cerimônia, dado que já teria colado grau e estaria a exercer a profissão "há mais de 5 meses", solicitou a rescisão contratual e a imediata devolução do valores pagos, no importe de R$ 3.499,25 (retenção de apenas 10% do valor do contrato), o que teria sido negado pela empresa, a qual, por sua vez, se propôs a restituir somente a quantia de R$ 323,63 (de um montante de R$ 3.888,06), em razão dos "compromissos financeiros" assumidos perante os fornecedores do evento. Insurge-se contra sentença de improcedência. II. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, onde caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020 (§ 6o). III. Importante sublinhar os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas. IV. No caso concreto, ainda que ausente culpa da parte recorrida à rescisão contratual (teria apresentado a opção de remarcação do evento), a cláusula penal a razão de 20% sobre o valor do contrato, acrescida de encargos complementares (taxas administrativas, no importe de R$ 217,50, bem como os compromissos financeiros por formando, no valor de R$ 3.175,60), mostra-se excessivamente onerosa por impor à consumidora desvantagem exagerada (em contrato de adesão), sobretudo porque não mais participaria da formatura. V. E porque se trataria de solenidade específica à graduação, bem de ver que o contrato teria perdido o objeto, dado que a demandante já teria colado grau e estaria a exercer a profissão "há mais de 5 meses" (ausente impugnação específica). VI. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que a manifestação da requerente acerca da rescisão contratual ocorreu em agosto de 2020 (após duas mudanças de datas: junho/2020 e janeiro/2021) e que a requerida teria sido contratada a um evento com finalidade e temporariedade bem singulares, a retenção de 20% do valor do contrato mostra-se adequada e proporcional, sem encargos complementares, até porque o evento teria sido remarcado para o dia 16.10.2021 (evento futuro e incerto em decorrência da atual situação de pandemia do "COVID-19"). Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1aTR, acórdão 1226823, DJE: 07/02/2020; 2a TR, acórdão 1308692, DJE: 18/12/2020. VII. Desse modo, é de se reconhecer que o valor a ser retido pela recorrida seria de R$ 777,61 (equivalente à razão de 20% sobre o valor do contrato), e, por consequência, deve ser restituída a quantia de R$ 3.110,45 à parte autora. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a requerida a restituir à requerente a quantia de R$ 3.110,45 (três mil, cento e dez reais e quarenta e cinco centavos) (equivalente à 80% do valor do contato, em decorrência da rescisão contratual), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). (Acórdão 1342703, 07346597620208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifou-se.) No caso, além da probabilidade do direito, constata-se também o perigo da demora, uma vez que a decisão determinou a constrição de bens da agravante, Módulo Consultoria. Posto isto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a suspensão do processo em relação à agravante, até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator